Tribunal: TJPA
Processo: 0805119-68.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805119-68.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

AGRAVADO: A M LOPES PAPELARIA E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. COBRANÇA ANTECIPADA. NULIDADE DE CDA FUNDADA EM DECRETO ESTADUAL. TEMA 456/STF. PARCIAL ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, que, nos autos de execução fiscal, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade apresentada por A M Lopes Papelaria e Serviços Ltda, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 002022570217202-0, por ausência de lei em sentido estrito autorizadora da cobrança antecipada de ICMS, com fundamento no Tema 456 do STF, e extinguindo parcialmente a execução fiscal apenas em relação à referida CDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a exceção de pré-executividade para o reconhecimento da nulidade da CDA diante da ausência de lei formal autorizando a cobrança antecipada do ICMS; (ii) estabelecer se a legislação do Estado do Pará atende ao requisito constitucional de lei em sentido estrito, nos termos do Tema 456 do STF, para legitimar a antecipação do recolhimento do ICMS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exceção de pré-executividade é cabível para o reconhecimento de nulidade do título executivo em matéria de ordem pública e estritamente de direito, que não demande dilação probatória, conforme consolidado pela jurisprudência do STJ.

4.

A cobrança antecipada do ICMS depende de previsão em lei em sentido estrito, não sendo suficiente mera autorização genérica ou regulamentação infralegal por decreto, conforme fixado pelo STF no julgamento do Tema 456 (RE 598.677/RS).

5.

No caso concreto, a CDA anulada teve origem em autuação baseada exclusivamente em decreto estadual, sem respaldo suficiente em lei formal específica, o que afronta o princípio da legalidade tributária e a tese vinculante do STF.

6.

A presunção de legitimidade da CDA é relativa e cede diante de vício de origem comprovado, como a ausência de lei formal exigida pela Constituição Federal.

7.

O risco ao erário não se sobrepõe ao dever de observância à legalidade e à jurisprudência consolidada, sendo legítima a extinção parcial da execução fiscal quando constatada a nulidade do título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exceção de pré-executividade é cabível para reconhecer nulidade de CDA fundada em decreto estadual, sem respaldo em lei em sentido estrito, por se tratar de matéria de direito e de ordem pública.

2.

A antecipação do pagamento do ICMS, sem substituição tributária, exige disciplina legal em sentido estrito, não suprida por mera previsão em decreto ou por delegação genérica em lei ordinária.

3.

A nulidade da CDA, por ausência de lei formal, impõe a extinção parcial da execução fiscal, mesmo diante da presunção de legitimidade do título.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I e § 7º; CTN, art. 204; CPC, arts. 487, I, 924, III; Lei Estadual nº 5.530/89; Decreto Estadual nº 4.676/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 598.677/RS, Tema 456, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 29.03.2021; STJ, REsp 1110925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 04/05/2009; TJPA, ApCiv nº 0808288-46.2021.8.14.0051, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª TDP, j. 17.06.2024; TJPA, ApCiv nº 0024428-11.2007.8.14.0301, Rel. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª TDP, j. 13.11.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11.08.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0804042-54.2022.8.14.0024, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 002022570217202-0, objeto da presente execução fiscal, em razão da tese firmada no Tema 456 do Supremo Tribunal Federal, extinguindo parcialmente a execução fiscal apenas com relação à referida CDA.

Na ação de origem, o Estado do Pará ajuizou execução fiscal contra A M LOPES - ME, visando à cobrança de créditos tributários decorrentes de ICMS, constituídos com base no Decreto Estadual nº 4.676/2001 e na Lei Estadual nº 5.530/89.

A executada apresentou exceção de pré-executividade, alegando que as CDAs de nº 002021570354650-3, 002020570895964-7 e 002022570217202-0 padeceriam de inconstitucionalidade, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 456/STF), haja vista a necessidade de lei em sentido estrito para a exação.

Sustentou que os créditos tributários foram constituídos apenas com fundamento em decreto estadual, o que violaria a Constituição Federal e a jurisprudência do STF, requerendo a nulidade das CDAs e a extinção da execução fiscal. Em síntese, os pedidos da exceção foram para reconhecer a nulidade das CDAs e extinguir a execução fiscal.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido, proferiu decisão nos seguintes termos:

"Ante todo o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ARGUIDA
para declarar a nulidade da CDA de nº 002022570217202-0, objeto da presente execução fiscal, em razão da tese firmada no TEMA 456/STF,
E EXTINGUIR PARCIALMENTE A EXECUÇÃO FISCAL apenas com relação à CDA citada
, nos termos dos arts. 487, I e 924, III do Código de Processo Civil.

Prossiga-se em relação às CDA nº 002020570895964-7 e 002021570354650-3.

INTIME-SE a parte exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento, informando o valor remanescente da execução, devidamente atualizado."

Inconformado com a decisão, o Estado do Pará interpôs recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, o agravante afirma que a decisão merece reforma por dois motivos centrais: (i) o descabimento da exceção de pré-executividade no caso concreto, por não se tratar de matéria cognoscível de ofício e tampouco apta a ser reconhecida sem dilação probatória; (ii) a existência de previsão legal no Estado do Pará para cobrança antecipada do ICMS, nos termos do art. 2º, §3º, e art. 62 da Lei Estadual nº 5.530/89, regulamentada pelo Decreto nº 4.676/2001 (RICMS/PA).

Defende que a presunção de legitimidade da CDA não foi superada por prova robusta apresentada pela executada e que o precedente do STF (Tema 456) não se aplica ao caso paraense, pois, diversamente de outros entes federativos, há lei específica autorizando a cobrança antecipada do ICMS.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para afastar o risco de dano ao erário e a reforma da decisão, de modo a restabelecer a integralidade da execução fiscal.

Em decisão liminar, indeferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo agravante, considerando ausentes os requisitos autorizadores, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ressaltei que a decisão a quo encontra-se alinhada à jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do RE nº 598.677/RS, fixou a tese de que a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. No caso, a CDA que foi declarada nula teve origem em autuação baseada em decreto estadual, prática tributária declarada inconstitucional pelo STF, razão pela qual, em análise perfunctória, mantive a decisão de primeiro grau.

A parte agravada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão lavrada nos autos (ID 26995032).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Douta Procuradora de Justiça, Rosa Maria Rodrigues Carvalho, manifestou-se pela ausência de interesse público relevante a justificar a intervenção do Parquet, afastando-se de apresentar manifestação de mérito, em razão de não se enquadrar o caso nas hipóteses do art. 178 do CPC.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba, que, nos autos da Execução Fiscal n.º 0804042-54.2022.8.14.0024, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade apresentada pela empresa executada, para declarar a nulidade apenas da Certidão de Dívida Ativa (CDA) de n.º 002022570217202-0, objeto da execução, e extinguir parcialmente o feito executivo em razão da aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 456 da repercussão geral, prosseguindo-se quanto aos demais títulos exequendos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a exceção de pré-executividade consolidou-se na prática processual como instrumento de defesa do executado, mesmo na ausência de previsão legal expressa, admitida por construção doutrinária e jurisprudencial, para o reconhecimento de matérias de ordem pública, notadamente aquelas que podem ser conhecidas de ofício pelo magistrado, a exemplo de nulidade do título, ilegitimidade da parte, inexistência de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação, dentre outras situações que não demandem dilação probatória.

Consoante entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça: “A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória” (REsp 1110925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 04/05/2009).

Assim, perfeitamente cabível a via eleita pela agravada, pois o vício alegado — a nulidade da CDA em virtude de ausência de lei em sentido estrito autorizando a cobrança antecipada do ICMS — refere-se a matéria de direito, dispensando, pois, produção de prova além dos documentos constantes dos autos.

In casu
, o agravante sustenta, em síntese, que a exceção de pré-executividade não seria cabível no caso concreto por envolver matéria que exigiria dilação probatória, argumenta ainda que há legislação estadual autorizando a cobrança antecipada do ICMS e, por conseguinte, que a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 456 não se aplicaria ao Estado do Pará.

Todavia, razão não lhe assiste. O ponto central da controvérsia reside no exame da validade do título executivo, à luz do princípio da legalidade estrita (art. 150, I, da Constituição Federal), em face do precedente vinculante da Suprema Corte.

Consoante restou consignado na decisão agravada, a CDA n.º 002022570217202-0 originou-se de autuação fiscal baseada no Decreto Estadual n.º 4.676/2001 (Regulamento do ICMS/PA), que previu a cobrança antecipada do ICMS em determinadas operações.

Ocorre que, no julgamento do RE 598.677/RS, sob o regime da repercussão geral (Tema 456), o Supremo Tribunal Federal assentou, de modo claro e vinculante, que
“a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito para a sua autorização”
, vedando expressamente a regulamentação desse aspecto por decreto ou por previsão genérica em lei ordinária. Vejamos a ementa do mencionado julgado:

“EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. ICMS. Artigo
150
,
§ 7º
, da
Constituição Federal
. Alcance. Antecipação tributária sem substituição. Regulamentação por decreto do Poder Executivo. Impossibilidade. Princípio da legalidade. Reserva de lei complementar. Não sujeição. Higidez da disciplina por lei ordinária. 1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento de tributo após a verificação da ocorrência de fato gerador, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária. 2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar. 3. No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal. 4. Com a edição da Emenda Constitucional nº
3
/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao
texto constitucional
no art.
150
,
§ 7º.
5. Relativamente à antecipação sem substituição, o
texto constitucional
exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária. 6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição se exige, por força do art.
155
,
§ 2º
,
XII
,
b
, da
Constituição
, previsão em lei complementar.
7
. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(STF -
RE: 598677 RS
, Relator:
DIAS TOFFOLI
, Data de Julgamento: 29/03/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 05/05/2021)”

No caso em apreço, a agravada demonstrou que a cobrança antecipada do ICMS foi estabelecida no âmbito infralegal, isto é, por Decreto Estadual, sem respaldo suficiente em lei formal específica, sendo certo que o §3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5.530/89, invocado pelo Estado, apenas faz menção genérica à possibilidade de antecipação do imposto, sem, contudo, delimitar com precisão as hipóteses e o procedimento da antecipação, circunstância que, conforme destacado pela Suprema Corte, não atende ao rigor do princípio da legalidade tributária.

Nesse ponto, o argumento do agravante de que o Estado do Pará dispõe de lei instituidora da antecipação do ICMS não se sustenta à luz da
ratio decidendi
do Tema 456, pois não se trata de simples previsão autorizativa, mas sim de necessidade de disciplina legal em sentido estrito, capaz de conferir segurança jurídica e previsibilidade ao contribuinte, sem espaço para regulamentação supletiva por decreto.

O agravante invoca, ainda, a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa, nos termos do art. 204 do CTN e art. 3º da LEF. Contudo, tal presunção é relativa (juris tantum) e cede diante de prova inequívoca de vício de origem, como no caso presente, em que a exação encontra-se maculada por inobservância à exigência de lei formal, situação expressamente reconhecida pela jurisprudência, inclusive deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a exemplo dos precedentes abaixo colacionados:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. COBRANÇA ANTECIPADA. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI. TEMA
456
DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE DA REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a anulação do auto de infração nº 042016510004330-0, lavrado em decorrência do não recolhimento antecipado de ICMS do período de janeiro a junho de 2015.

2. É inconstitucional a cobrança antecipada de ICMS sem previsão em lei em sentido estrito, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 456.

3. A regulamentação por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei não são suficientes para autorizar a cobrança antecipada do ICMS.

4. A alteração legislativa posterior à ocorrência dos fatos geradores não legitima a cobrança antecipada de tributos anteriormente praticada.

5. Mantida a anulação do auto de infração e notificação fiscal por ausência de previsão legal adequada à época dos fatos.

6. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL –
Nº
0808288-46.2021.8.14.0051
–
Relator (a):
MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
– 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2024)”

“APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
ICMS. EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO. NECESSÁRIA PREVISÃO LEGAL. TEMA
456
/STF. COBRANÇA COM FUNDAMENTO EM DECRETO. INDEVIDA.
APREENSÃO DE MERCADORIAS. CONTEXTUALIZAÇÃO. NATUREZA ADJACENTE AO ATO ABUSIVO. INDEVIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. DELIMITAÇÃO TEMPORAL.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo, revogou a medida liminar e denegou a segurança postulada no sentido inibitório de cobrança antecipada de ICMS e da apreensão das mercadorias comercializadas pela impetrante;

2. A sentença denegou a ordem fundada nas respectivas premissas: a) a Lei Estadual nº
5530
/89 autoriza a regulamentação da cobrança antecipada, que sobreveio com o Decreto nº
4676
/2001; e b) há legitimidade na apreensão de mercadorias para melhor avaliação da ocorrência de infração de natureza tributária;

3. A teor do
§ 7º
do art.
150
da
CF
, a exigência do recolhimento do ICMS, sem substituição, antecipado ao fato gerador depende de previsão em lei em sentido estrito. Tema
456
do STF;

4. Apesar de o texto original do § 3º do art.
2º
da Lei Estadual nº
5530
/89 mencionar a possibilidade de antecipação do recolhimento do ICMS, não logrou instituir o regime de antecipação, tendo remetido tal tarefa a regulamento futuro, que veio a se consubstanciar no Decreto Estadual nº
4676
/2001. A efetiva instituição da obrigação de antecipação do tributo sobreveio com a nova redação do dispositivo, dado pela Lei nº 9.389, de 17/12/2021;

5. Tendo em conta que a base normativa da antecipação de recolhimento tributário, exigida pela autoridade dita coatora, é radicada no Decreto Estadual nº
4676
/2001, ressoa sua contrariedade às bases lançadas no Tema
456
do STF, caracterizando o direito líquido e certo da impetrante de recolher posteriormente o ICMS relativo às mercadorias que adentrem os limites estaduais, com fato gerador ocorrido na vigência da redação original da Lei Estadual nº
5530
/89, ou seja, até 6/12/2021, tendo a impetração do writ como termo inicial;

6. O ato de apreensão das mercadorias em contexto é marcado por sua natureza adjacente à cobrança do recolhimento antecipado do ICMS, cuja arbitrariedade já restou reconhecida sobre o período datado. Logo, quaisquer medidas provenientes de tal conduta resultarão igualmente inválidas, incluindo a apreensão de mercadorias;

7. Deve, portanto, ser reconhecido o direito líquido e certo da apelante de ingressar livremente no território estadual as mercadorias acompanhadas de notas fiscais indicativas do fato gerador do ICMS ocorrido na vigência da redação original da Lei Estadual nº
5530
/89, tendo a impetração do writ como termo inicial;

8. Apelação conhecida e provida.

(TJPA,
ApCiv 0024428-11.2007.8.14.0301
, Rel. Desa.
Célia Regina de Lima Pinheiro
, 1ª Turma de Direito Público, j. 13.11.2023)”

No tocante ao alegado descabimento da exceção de pré-executividade para apreciação da matéria, verifica-se que a discussão envolve exclusivamente questão de direito — ausência de lei autorizadora da cobrança antecipada — não exigindo, pois, qualquer dilação probatória.

Por consequência, resta legítima a via defensiva eleita pela executada. Igualmente, é irrelevante a invocação do suposto risco ao erário ou à efetividade da execução, pois a higidez do título executivo constitui requisito inafastável para o exercício do direito de ação do exequente, sendo, aliás, função precípua do Poder Judiciário reprimir cobranças de créditos manifestamente ilegítimos ou inconstitucionais, ainda que em sede de execução fiscal.

Por fim, não se desconhece a importância da arrecadação para o interesse público, todavia o respeito à legalidade estrita e à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal são balizas intransponíveis do Estado Democrático de Direito.

Assim, não se vislumbra motivo para reformar a decisão agravada, a qual encontra-se em perfeita consonância com o ordenamento jurídico vigente e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão agravada, conforme a presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 19/08/2025